Tribunal: TJMT
Processo: 0000522-70.2012.8.11.0019
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000522-70.2012.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), ALLAN CARLOS SCHIMIDT - CPF: 001.870.061-64 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (ADVOGADO), LUIZ RICARDO GIORGI - CPF: 015.551.768-60 (APELADO), MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA - CPF: 638.211.179-15 (ADVOGADO), VALDECI ALVES DA SILVA - CPF: 556.431.919-20 (APELADO), VALDERI ALVES DA SILVA - CPF: 782.018.459-00 (APELADO), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (APELADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), VALDEMAR CANDIDO DA SILVA - CPF: 157.898.379-72 (APELADO), DARCI JOSE TRENTINI - CPF: 302.621.009-91 (APELADO), AGENOR CASONATTO - CPF: 381.110.041-68 (APELADO), TARCISIO GIORGI - CPF: 815.299.968-72 (APELADO), SADY CASONATTO - CPF: 177.147.539-00 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR CASONATTO - CPF: 381.110.041-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), THAIS SILVA MENDES - CPF: 013.190.251-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – QUERELA NULLITATIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA LOCAL RECONHECIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao juízo prolator da decisão supostamente viciada o processamento e julgamento da
querela nullitatis.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
IRANI ZANOTO,
contra a sentença que, nos autos da “Ação Anulatória c/c Manutenção na Posse c/c Perdas e Danos” proposta em face de
LUIZ RICARDO GIORGI, SADY CASONATTO e OUTROS
, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

O apelante afirma que, ao revés do entendimento adotado na sentença, a via processual adequada para a cassação de decisão judicial proferida em outro Estado da federação, já transitada em julgado, não é a ação rescisória, mas a presente “ação anulatória”, especialmente porque não se formou a coisa julgada em seu desfavor, por não ter sido citado nos autos da demanda anterior. Reafirma a tese inicial de que o órgão prolator da decisão que se pretende cassar – o juízo da comarca de Eliseu Martins/Piauí - era absolutamente incompetente, o que revela a nulidade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 90011990 e 90011992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O autor propôs a presente ação com o objetivo de ver declarados nulos, por incompetência absoluta e cerceamento de defesa, os atos decisórios praticados pelo juízo da Comarca de Eliseu Martins/PI no bojo do Processo n. 073/2004, inclusive a sentença proferida naqueles autos, devidamente transitada em julgado.

Entretanto, o sentenciante julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, por entender que a via adequada para a cassação da sentença transitada em julgado e proferida em outro Estado da federação seria a ação rescisória.

Com a interposição de recurso de apelação pelo autor, a controvérsia submetida à apreciação desta Corte envolve exatamente a via processual adequada à satisfação do interesse autoral – se a ação rescisória ou a presente ação declaratória – considerando que se pretende a cassação de sentença revestida dos atributos da coisa julgada.

Fixadas essas premissas, entendo que a sentença deve ser anulada, mas por fundamento diverso do sugerido pelo apelante, qual seja, a absoluta incompetência do juízo
a quo
para o processamento e julgamento da ação em tela, verdadeira
querela nullitatis
.

Isso porque, em se tratando de ação por meio da qual se pretende a declaração de nulidade de sentença, o juízo competente é aquele que proferiu o ato decisório hostilizado, pelo vínculo de acessoriedade que determina a aplicação do art. 61 do CPC,
in verbis
:

“Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.”

Essas são as lições de José Carlos Barbosa Moreira:

“A ação anulatória de ato “judicial” pode ser proponível perante órgão de primeiro grau.
Dado o vínculo de acessoriedade entre ela e a ação em cujo curso se praticou o ato impugnado, incide a regra do art. 108: será competente para a ação anulatória o mesmo juízo que esteja processando, ou tenha processado, a outra causa.
Tal solução atende à
ratio legis
e afigura-se vantajosa do ponto de vista prático, já pela probabilidade de que o referido juízo se encontre em melhores condições para apreciar a matéria, já em atenção às repercussões que o processo da ação anulatória pode ter sobre o outro, no caso de pendência simultânea (vide, infra, o comentário nº 4 96), e que decerto gerariam maiores complicações procedimentais, se cada qual corresse perante um órgão distinto.”

(Comentários ao código de processo civil. vol. V. 16ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 163⁄164).

No mesmo sentido, discorrem
Fredie Didier Jr e Leonardo Cunha:

“
A competência para a querela nullitatis é do juízo que proferiu a decisão nula
, seja o juízo singular, seja o tribunal, nos casos em que a decisão foi proferida em processo de competência originária
”

(Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador: JusPodivm, v. 3, 2016. p. 579)

Esse entendimento é respaldado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. QUERELA NULLITATIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
Tem competência para processar e julgar a querela nullitatis o juízo que proferiu a decisão supostamente viciada.
2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Acidentes do Trabalho de Santos – SP, o suscitado
.”

(CC 114.593/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 22.06.2011, DJe 01.08.2011)

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO –
“QUERELA NULLITATIS INSANABILIS”
– DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA EM FAVOR DO JUÍZO PERANTE O QUAL TRAMITOU O PROCESSO ALEGADAMENTE MACULADO POR NULIDADE INSANÁVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO AO QUAL DISTRIBUÍDO ORIGINARIAMENTE A AÇÃO ANULATÓRIA SOB FUNDAMENTO DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO QUANDO UM DOS PROCESSOS JÁ FOI JULGADO – IRRELEVÂNCIA – POSTERIOR SUSCITAÇÃO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO AO QUAL ORIGINARIAMENTE DISTRIBUÍDO O FEITO POR SORTEIO –
RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA ALEGADAMENTE NULA INDEPENDENTEMENTE DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO
– CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
1. “É assente a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência para apreciar e julgar a denominada ‘querela nullitatis insanabilis’ pertence ao juízo de primeira instância, pois o que se postula não é a desconstituição da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de inexistência da relação processual. Neste sentido, são os seguintes julgados: AgRg no REsp 1199335/RJ, Primeira Turma, rel. Benedito Gonçalves, DJe 22/03/2011; REsp 1015133/MT, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/Acórdão Ministro Castro Meira, DJe 23/04/2010; REsp 710.599/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra Denise Arruda, DJ 14/02/2008
” (STJ – 1ª Seção – EDcl na AR 569/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/06/2011, DJe 05/08/2011).”

(TJ-MT - CC: 10018381720198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2019, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2019)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – DECADÊNCIA RECONHECIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IMPOSSÍVEL RECEBER A DEMANDA COMO
QUERELA NULLITATIS – VÍCIO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO QUE PROFERIU A DECISÃO SUPOSTAMENTE VICIADA É QUEM JULGA O INCIDENTE
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – SEM NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. A Ação Rescisória possui prazo decadencial de 02 anos, não podendo ser conhecida após tal período, em observância ao princípio da segurança jurídica.
O Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada é o competente para analisar a querela nullitatis,
sendo impossível a aplicação do princípio a fungibilidade.”

(TJ-MT - AR: 10022241820178110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 01/02/2018, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2018)

Registre-se que, independentemente da via processual adequada, o julgamento da demanda competiria à Justiça do Estado do Piauí, seja pelo próprio juízo prolator da sentença, em caso de
querela nullitatis
, seja pelo tribunal respectivo, em se tratando de ação rescisória. Assim, pela evidente prejudicialidade da matéria, deveria o juiz de primeira instância enfrentá-la antes do exame das demais preliminares suscitadas pelos apelados, inclusive aquela relativa ao cabimento da ação manejada pelo apelante.

Portanto, não há caminho senão o do reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Mato-Grossense, assim como sugerido em contrarrazões (id. 90011990 – p. 12), de forma que a sentença recorrida deve ser anulada para que nova decisão seja proferida pelo juízo competente.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para
anular
a sentença, declarando a incompetência do juízo
a quo
e determinando a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Elizeu Martins/PI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021